Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717113-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: T &amp; S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA - EPP D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Extrai-se do arrazoado recursal pedido alternativo para que os autos retornem à primeira instância, a fim de que sejam incluídos nos cálculos elaborados pelo perito judicial os impactos da redução do ISS de que beneficiou a parte autora, com a substancial diminuição de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento), conforme Lei Complementar n.o 973/2020, editada para minimizar os prejuízos causados pela pandemia da Covid-19. Aponta que a autora, embora solicitada pelo perito, não apresentou a documentação necessária para mensurar a composição do valor da UST (unidade de medida dos serviços contratuais). Compulsando os autos, verifico que, intimadas as partes a se manifestarem sobre o laudo pericial complementar, ao ID 72951598 a parte autora colacionou a requerida documentação, capaz subsidiar a apuração do valor da UST em razão da redução do ISS, sem que o perito judicial tenha sido intimado para acrescentar os esclarecimentos acerca do ponto impugnado pelo ente distrital. Sendo assim, reputo ser o caso de intimar o perito para responder a impugnação em relação ao ponto, já que deixou de apresentar o novo valor da UST à escusa de que "a Autora não disponibilizou para exame pericial a composição do valor unitário da UST dos referidos contratos". (ID 72951595). Prazo de 5 (cinco) dias. Com a manifestação do perito, dê-se vista às partes no prazo comum de 5 (cinco) dias, respeitada a incidência do dobro legal no caso da Fazenda Pública. Transcorrido todos os prazos, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator